Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em Execução Fiscal, que indeferiu o redirecionamento da cobrança ao sócio administrador da Executada, ao fundamento de que a certidão do oficial de justiça atestando a não localização da pessoa jurídica no endereço fiscal constituiria mero indício de dissolução irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a certidão do oficial de justiça, atestando que a sociedade empresária executada não mais funciona nos endereços constantes de seus cadastros oficiais há pelo menos três anos, sem notícia de baixa regular ou alteração formal de endereço, é suficiente para caracterizar a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica e autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 135, III, do CTN, a Súmula no 435 e os Temas 630 e 981, ambos do STJ autorizam o redirecionamento da execução iscal ao sócio administrador quando a certidão do oficial de justiça atesta que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, pois tal circunstância configura presunção relativa de dissolução irregular, afastando a necessidade de prévia apuração exauriente da conduta do gestor e transferindo a ele o ônus de ilidir essa presunção pelos meios processuais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A certidão do oficial de justiça que atesta que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes autoriza a presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica.
2. A dissolução irregular da sociedade legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN, da Súmula no 435 e dos Temas 630 e 981, ambos do c. STJ.
3. Compete ao sócio administrador, após o redirecionamento, afastar a presunção de dissolução irregular pelos meios processuais adequados.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC/15, art. 1.007, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; STJ, Tema 981; STJ, REsp 906.305/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 1.3.2007, DJ 15.3.2007; TJDFT, Acórdão 2071441, 0732908-29.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.11.2025, DJe 9.12.2025.